Tribunal: TJPA
Processo: 0805213-39.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805213-39.2023.8.14.0015

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS, JOSE GIOVANE GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0805213-39.2023.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTES: JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS e JOSE GIOVANE GOMES DA SILVA

(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA
.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO.

PRETENSÃO AFASTADA
. DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS FAVORÁVEIS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
de ofício, redimensionamento da pena basilar, de ambos os apelantes, ao mínimo legal do delito em apreço, em razão de utilização de fundamentação ínsita ao tipo penal para negativação dos motivos e consequências do crime
.
Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3.

Recursos conhecidos, desprovidos, de ofício, redimensionada reprimenda dos dois apelantes. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17

dia
s
d
o mês de

março

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de
JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS e JOSE GIOVANE GOMES DA SILVA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. (ID 16995693)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal,
cominando a
JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS
a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa,
e, fixando para

JOSE GIOVANE GOMES DA SILVA
a reprimenda no patamar de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, ambos com cumprimento da pena corpórea, em regime semiaberto, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.
(ID 16995741).

As razões recursais, de ambos os apelantes, culminaram no mesmo pedido, visando, tão somente, reforma da dosimetria, com exclusão da majorante pelo uso da arma de fogo, ante a ausência da prova pericial a comprovar a potencialidade lesiva, sustentando a não apreensão do artefato (ID 16995762 e 16995768).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos apelos, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 16995764 e 16995770).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos defensivos. (ID 17201161).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa postula a exclusão da circunstância agravante de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo, sustentando a inexistência de diligência pericial sobre a arma apreendida, de modo a demonstrar sua potencialidade lesiva, e que teria sido fundamentada exclusivamente na palavra da vítima.

Na hipótese
sub judice
, restou claro, pelo depoimento do ofendido em juízo, a utilização da arma de fogo, pois descreveu que trafegava em via pública quando dois homens vieram ao seu encontro, sendo que um deles sacou uma arma, mostrando-a no seu rosto.

No que tange a apreensão e perícia da arma de fogo, o entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade de sua apreensão e perícia para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Como já dito, a vítima relata a utilização da arma de fogo quando da abordagem criminosa, não havendo qualquer dúvida sobre a questão.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.

2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção,
no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa'
(AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

3.
Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal"
(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

(...)

7. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.

(...)

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

Em recente julgado, este E. Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1) PLEITO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELA CONCENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM PELA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO.
VÍTIMA QUE RELATOU EXPRESSAMENTE O EMPREGO DO ARMAMENTO PELO ACUSADO POR OCASIÃO DA ABORDAGEM. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA
. 3) RECONHECIMENTO DA MAJORANTE QUE NÃO ALTERA O QUANTUM DEFINITIVO DA PENA. SÚMULA 443 DO STJ. 4) RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL APLICADA NA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003992-04.2011.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023) (grifei)

Com efeito, esta Colenda Corte de Justiça, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço. Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 14, TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento das vítimas com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação, pelo que não merece guarida a tese da defesa.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO

A defesa dos apelantes aduziu tão somente
o afastamento da majorante da arma de fogo, tese já afastada conforme fundamentação acima, contudo, verifico a possibilidade de redimensionamento da pena-base, de ofício, pois utilizado fundamentos equivocados quando da análise dos vetores do art. 59, do CP.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 16995741):

Em relação ao Denunciado João Paulo Oliveira de Medeiros:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...)

Motivos do crime:
Desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias do crime: normais à espécie.

Consequências do crime:

Desfavoráveis, em que pese a bicicleta da vítima tenha sido recuperada, o mesmo não ocorreu em relação ao seu aparelho celular.

(...)

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Presente as atenuantes genéricas de pena do art. 65, I e III, d) do Código Penal, na medida em que o acusado confessou em juízo a prática criminosa e tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos.

Considerando o teor da Súmula 231 do STJ, fica a pena fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a presença concomitante de causas de aumento de pena, a do art. 157, §2º, inciso II e a do art. 157, §2º-A, inciso I, ambas do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA: Fica, portanto, o Réu JOÃO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS condenado com relação ao crime tipificado no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, à pena total de
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, A QUAL TORNO CONCRETA E DEFINITIVA.

(...)

Em relação ao denunciado José Giovane Gomes da Silva:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...)

Motivos do crime:
Desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias do crime: normais à espécie.

Consequências do crime:
Desfavoráveis, em que pese a bicicleta da vítima tenha sido recuperada, o mesmo não ocorreu em relação ao seu aparelho celular.

(...)

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Presente a atenuante genérica de pena do art. 65, III, d) do Código Penal, na medida em que o acusado confessou em juízo a prática criminosa, de tal maneira que fixo a pena na fase intermediária
para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa
.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a presença concomitante de causas de aumento de pena, a do art. 157, §2º, inciso II e a do art. 157, §2º-A, inciso I, ambas do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando-a em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA:

Fica, portanto, o Réu JOSE GIOVANE GOMES DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, à pena total de
07 (SETE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, A QUAL TORNO CONCRETA E DEFINITIVA. (grifos nossos)

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, realizo, de ofício, reforma da dosimetria, em vista de fundamentação inidônea para negativação das circunstâncias judiciais. Assim, passo à análise individualizada das dosimetrias:

QUANTO AO APELANTE JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS
:

Em relação aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante justificou a negativação do supramencionado vetor, em razão do apelante visar a ganância e lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, fundamentação ínsita ao tipo penal.

No que diz respeito à
s
consequências do crime
, as quais consistem nos danos que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral, observo, na hipótese dos autos, que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise levando em conta a não restituição do celular da vítima, fundamentação inerente ao tipo penal do delito de roubo.

Deste modo, a fundamentação equivocada utilizada no édito condenatório, não se presta para negativar os vetores supramencionados,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma, neutralizo
as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime.

Portanto, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
,
reduzo, de ofício, a pena-base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa do cálculo
, ausência de circunstância agravante, porém, vislumbro a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, as quais, entretanto, não podem ser utilizadas, na medida em que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Portanto, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

Presentes, por outro lado, as causas de aumento disposta no inciso II, do §2º, art. 157 e no art. 157, §2º-A, I, ambas do CPB, afigurando-se indubitável o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na empreitada delituosa, de modo que se aumenta a sanção em 2/3 (dois terços), tornando como pena final, o
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo

Em relação ao apelante
JOSÉ GIOVANE GOMES DA SILVA:

No que se refere aos
motivos do crime
, o sentenciante justificou a negativação do supramencionado vetor, em razão do apelante visar a ganância e lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, fundamentação ínsita ao tipo penal.

No que diz respeito à
s
consequências do crime
, as quais consistem nos danos que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral, observo, na hipótese dos autos, que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, devido a não restituição do celular da vítima, fundamentação inerente ao tipo penal do delito de roubo.

Assim, a fundamentação apresentada em édito condenatório, não pode ser utilizada para negativar os vetores supramencionados,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
neutralizo
as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências

do crime.

Dessa forma, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
, de ofício
, reduzo a pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa do cálculo
, ausência de circunstância agravante, porém, vislumbro a incidência da atenuante da confissão espontânea. Nesse diapasão, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a referida atenuante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ, que preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo legal do delito em apreço, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

Presentes, por outro lado, as causas de aumento disposta no inciso II, do §2º, art. 157 e no art. 157, §2º-A, I, ambas do CPB, afigurando-se indubitável o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na empreitada delituosa, de modo que se aumenta a sanção em 2/3 (dois terços), tornando como pena final, o
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO A AMBOS
, contudo, de ofício,
REDIMENSIONO
a pena final imposta aos ora apelantes nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025